Tribunal: STF
Processo: RE 547223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
   PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
   PROVIDO.
1. Recurso extraordinário parcialmente provido para
   reformar o acórdão, nos termos da jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de substituição
   processual pelo sindicato.
2       . Não-aplicação da Súmula 283 deste
   Supremo Tribunal ao caso.